Tribunal: TJES
Processo: 0000435-37.2018.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000435-37.2018.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO GOMES DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES E CULPABILIDADE. CONDENAÇÕES PENAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. APLICAÇÃO DE SOMENTE UMA BALIZA NA PENA-BASE. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO. OUTRAS CONDENAÇÕES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CONCURSO DE PESSOAS. FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3. PENA DEFINITIVA CORRETA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado, auto de apreensão, auto de restituição (fls. 20/20-verso) e prova oral produzida.

2. Igualmente demonstrada a autoria, tendo em vista o depoimento da vítima, que reconheceu o apelante com um dos participantes do roubo, bem como o depoimento da testemunha policial, onde relatou que os acusados, no momento da prisão, estavam de posse dos bens subtraídos da vítima.

3. Inviável o pedido absolutório, pois comprovada a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do CP), diante a relevância da palavra da vítima, corroborada com o farto conjunto probatório. Precedente.

4.
Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000435-37.2018.8.08.0036
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO GOMES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: ALAN CORTEZ DILEM - ES34584-A

VOTO

Trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
FABRÍCIO GOMES DA SILVA
,
contra a r. sentença de fls. 314/317-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Muqui-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º, inciso II, do CP), às penas de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 140 (cento e quarenta) dias-multa, na fração mínima.

Em razões recursais, a defesa do réu requer a absolvição, por insuficiência de provas.

Quanto ao fato, narra a denúncia que, no dia 18 de junho de 2018, no Bairro Boa Esperança, em Muqui-ES, o apelante e o corréu BRUNO GOMES DA SILVA invadiram a residência da vítima Almir Rogério de Oliveira, tendo um deles se dirigido ao terraço, e o outro, teria ficado em frente a casa, vigiando a ação.

Discorre ainda a peça acusatória, que a esposa da vítima Almir ouviu um barulho, razão pela qual este saiu para verificar, onde observou um dos acusados descendo a escada da casa, momento em que, de forma ameaçadora e com a mão na cintura, demonstrando estar armado, o réu que vigiava a ação se aproximou da vítima, dizendo ao acusado que descia a escada, que pegasse o que quisesse, tendo este subtraído 02 (duas) galinhas avaliadas em R$ 60,00 (sessenta reais) e 01 (uma) gaiola, com um pássaro coleiro registrado, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais).

Em relação ao pleito absolutório, observo que a materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 05/07), auto de apreensão (fls. 15/15-verso), auto de restituição (fls. 20/20-verso) e prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria, a prova que se produziu é suficiente para sua comprovação, especialmente o depoimento da vítima Almir Rogério de Oliveira em Juízo (mídia fls. 200), onde relatou que reconheceu o acusado na delegacia, como um dos participantes do roubo em sua residência.

Outrossim, a testemunha policial Márcio da Silva (mídia fl. 200), também relatou que, no momento da prisão dos réus, estes estavam de posse das 02 (duas) galinhas, e com a gaiola subtraída da vítima.

Assim, inviável o acolhimento do pedido de absolvição, diante da relevância da palavra da vítima, corroborada com o farto conjunto probatório, evidenciando a prática do crime de roubo, conforme o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...) 1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados nas provas documentais e testemunhais, evidenciam a materialidade e a autoria do crime de roubo qualificado. Ressalta-se que, conforme entendimento consagrado na jurisprudência do STJ e deste TJES, a palavra da vítima possui especial relevância em crimes patrimoniais.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 035130166347,
Relator: EDER PONTES DA SILVA,
Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 24/08/2022,
Data da Publicação no Diário: 02/09/2022

Pelo exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 4216095),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.